Tribunal: TJES
Processo: 0004623-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS Nº
0004623-45.2022.8.08.0000

PACTE:
CLEITON OLIVEIRA SILVA

Advogado impetrante
:
SUANY LIMA DE SOUZA – OAB/ES 30295

AUT. COATORA:
2
ª VARA CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPU
S. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
DENEGADA A ORDEM.

1- O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem diante do risco de reiteração delitiva, o que afasta a alegação de condições pessoais favoráveis.

2- A prisão não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois, não há como antecipar a quantidade de pena ou reconhecimento do tráfico privilegiado.

3 – Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas;

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
denegar a ordem
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,_____________________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004623-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEITON OLIVEIRA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004623-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEITON OLIVEIRA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CLEITON OLIVEIRA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 33, 35 e 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/06, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia.

Consta dos autos que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0001762-69.2022.8.08.0038, agentes policiais foram ao domicílio do paciente, e lá arrecadaram R$ 1.220,00 (mil, duzentos e vinte reais) em espécie, 03 (três) buchas de maconha, 01 (um) papelote de cocaína, 05 (cinco) aparelhos celulares e 01 (um)
tablet,
oportunidade em que efetuaram a prisão em flagrante delito, em conjunto com um corréu e uma menor.

Quando da audiência de custódia (id 3972073), o Magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, entendendo presentes seus requisitos, notadamente a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta da conduta.

Irresignada, a defesa aduz, em síntese,
(1.)
falta de fundamentação para manutenção da prisão,
(2.)
condições pessoais favoráveis, e
(
3
.)
que a prisão preventiva é mais severa que eventual pena fixada no caso de condenação, diante da possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Analisei atentamente o feito e observei que o magistrado explicitou as circunstâncias que permeiam os fatos e os motivos pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar, apontando a periculosidade concreta e anterior envolvimento com o narcotráfico.

Com efeito, o paciente está sendo investigado por gerenciar o tráfico de drogas no bairro Beira Rio, em Nova Venécia, já responde a outros processos criminais (Id. 3972070: 0000549-90.20199 e 0000985-49.2019) e, se posto em liberdade, poderá se furtar da aplicação da lei penal ou reiterar a prática delitiva.

Assim, a persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.

Anoto que as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como trabalho lícito, residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, não há qualquer comprovação de tais condições nos autos. No mesmo sentido:

STJ.
RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021;
STJ.
AgRg no HC 758053/SP, 2022/0226914-4, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julg. 06/12/2022, DJe 12/12/2022.

Também não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou será beneficiado com a substituição da pena.

Com efeito, não há como assegurar que o magistrado singular reduzirá a pena com base no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343, até porque o paciente também foi indiciado pela prática do crime associativo, hipótese que veda a aplicação da norma supra.

Assim, não há constrangimento ilegal passível de ser reparado, tampouco requisitos para substituição da prisão preventiva por medida cautelar.

Cito precedentes, nos quais esteio o entendimento exposto nas linhas anteriores:

STJ.

HC n. 491.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J
ulg.: 14/5/2019, DJe de 23/5/2019;
STJ.

RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julg.: 8/10/2019, DJe 14/10/2019;
STJ.
AgRg no HC: 752640 PR 2022/0198824-0, Julg.: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 10/08/2022;
STJ.
HC: 759112, Relator: JORGE MUSSI, Data de Publicação: 26/10/2022.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº
0004623-45.2022.8.08.0000

PACTE:
CLEITON OLIVEIRA SILVA

Advogado impetrante
:
SUANY LIMA DE SOUZA – OAB/ES 30295

AUT. COATORA:
2
ª VARA CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

A C Ó R D Ã O

HABEAS CORPU
S. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
DENEGADA A ORDEM.

1- O decreto de prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem diante do risco de reiteração delitiva, o que afasta a alegação de condições pessoais favoráveis.

2- A prisão não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois, não há como antecipar a quantidade de pena ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes.

3 – Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas;

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
denegar a ordem
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,_____________________________.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.